Tribunal: TJES
Processo: 5000513-91.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-91.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil contra sentença que declarou abusivo o reajuste do prêmio do seguro de vida por faixa etária e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente pelo segurado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade do reajuste do prêmio do seguro de vida em razão da faixa etária, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos princípios da autonomia privada e pacta sunt servanda.

Alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., incompetência do Juizado Especial e prescrição da pretensão autoral.

RAZÕES DE DECIDIR

Competência do Juizado Especial para julgar e processar a demanda, considerando que o valor da pretensão autoral (valor da causa) corresponde ao pleito indenizatório requerido, que é inferior ao teto estipulado em Lei.

O Banco do Brasil S.A., na qualidade de estipulante do seguro, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a seguradora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A pretensão indenizatória está submetida à prescrição anual, nos termos do art. 206, §1º, inciso II, do Código Civil, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 31/03/2022.

O reajuste do prêmio do seguro de vida em razão da idade, quando previamente estipulado no contrato e informado ao segurado, não configura abusividade, sendo prática legítima e compatível com o caráter atuarial do contrato.

Demonstrada a regularidade da aplicação dos reajustes contratuais e inexistindo prova de abusividade ou desequilíbrio contratual, deve prevalecer o princípio pacta sunt servanda, assegurando-se a manutenção das condições livremente pactuadas entre as partes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
O reajuste do prêmio do seguro de vida por faixa etária, quando previsto contratualmente e devidamente informado ao segurado, é legítimo e não configura abusividade, sendo incabível a sua revisão judicial na ausência de comprovação de desequilíbrio contratual. Reconhecimento da prescrição anual parcial das parcelas anteriores a 1 (um) ano do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Código Civil, art. 206, §1º, II.

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46.

Súmulas 473 e 474 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1816750/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 1166621/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019;

EDcl no AgInt no AREsp n. 1.537.714/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 19/5/2021;

TJ-RJ - APL: 00047131420198190045 202300118967, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 27/04/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 28/04/2023);

TJ-SC - Apelação: 0014199-09.2013.8.24.0008, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 09/03/2023, Sétima Câmara de Direito Civil.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000513-91.2023.8.08.0028

RECORRENTES: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: ECIO ALVES DE LEMOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil contra sentença que declarou abusivo o reajuste do prêmio do seguro de vida por faixa etária e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente pelo segurado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade do reajuste do prêmio do seguro de vida em razão da faixa etária, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos princípios da autonomia privada e pacta sunt servanda.

Alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., incompetência do Juizado Especial e prescrição da pretensão autoral.

RAZÕES DE DECIDIR

Competência do Juizado Especial para julgar e processar a demanda, considerando que o valor da pretensão autoral (valor da causa) corresponde ao pleito indenizatório requerido, que é inferior ao teto estipulado em Lei.

O Banco do Brasil S.A., na qualidade de estipulante do seguro, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a seguradora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A pretensão indenizatória está submetida à prescrição anual, nos termos do art. 206, §1º, inciso II, do Código Civil, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 31/03/2022.

O reajuste do prêmio do seguro de vida em razão da idade, quando previamente estipulado no contrato e informado ao segurado, não configura abusividade, sendo prática legítima e compatível com o caráter atuarial do contrato.

Demonstrada a regularidade da aplicação dos reajustes contratuais e inexistindo prova de abusividade ou desequilíbrio contratual, deve prevalecer o princípio pacta sunt servanda, assegurando-se a manutenção das condições livremente pactuadas entre as partes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
O reajuste do prêmio do seguro de vida por faixa etária, quando previsto contratualmente e devidamente informado ao segurado, é legítimo e não configura abusividade, sendo incabível a sua revisão judicial na ausência de comprovação de desequilíbrio contratual. Reconhecimento da prescrição anual parcial das parcelas anteriores a 1 (um) ano do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Código Civil, art. 206, §1º, II.

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46.

Súmulas 473 e 474 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1816750/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 1166621/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019;

EDcl no AgInt no AREsp n. 1.537.714/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 19/5/2021;

TJ-RJ - APL: 00047131420198190045 202300118967, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 27/04/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 28/04/2023);

TJ-SC - Apelação: 0014199-09.2013.8.24.0008, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 09/03/2023, Sétima Câmara de Direito Civil.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor aduz que contratou seguros de vida junto ao banco demandado em 21/06/1996, sob os números 995.554 e 995.555, sendo a primeira requerida a seguradora responsável. Em 01/04/2002, migrou para a categoria "Ouro Vida Especial", com novos contratos numerados 041306164 e 041306165. Alega que, ao completar 60 anos em agosto de 2019, o seguro sofreu reajuste abusivo, pois, aos 59 anos, pagava R$ 435,36 (quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), e, aos 63 anos, o valor subiu para R$ 983,08 (novecentos e oitenta e três reais e oito centavos), com reajuste anual de 14%. Diante disso, requereu, em tutela de urgência, a suspensão dos valores que ultrapassassem a correção pelo IGP-M. No mérito, pleiteou a condenação solidária das requeridas à devolução dos valores pagos a maior.

O juízo de sentença julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos constantes na inicial e consequentemente extinguo o processo, com o julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC, para: II) Condenar os requeridos solidariamente à restituição em dobro dos valores pagos a título de prêmio, que perfaz R$ 25.379,16 (vinte e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), em razão da abusividade da cláusula de aumento por faixa etária a partir dos 60 (sessenta) anos. O valor deverá ser atualizado, incidindo juros de 1% a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data da última atualização apresentada pela parte autora (23/03/2023, 23484590 - Pág. 1) com base no INPC.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs Recurso Inominado, alegando sua ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação se limitou à intermediação da contratação do seguro de vida, sem ingerência na política de reajustes do prêmio, cuja responsabilidade seria exclusiva da seguradora. Defende a validade do contrato, firmado de forma voluntária e em conformidade com as normas vigentes, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade nos reajustes aplicados. Assim, requer a reforma da sentença para ser excluído do polo passivo da demanda e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais.

Nas razões recursais, a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
suscita preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa e prejudicial de mérito da prescrição da pretensão autoral. Quanto ao mérito, alega a legalidade dos reajustes do prêmio do seguro, que foram aplicados conforme previsão contratual e baseados em cálculos atuariais, considerando o aumento do risco em função da idade do segurado. Alega que os reajustes não configuram abusividade, sendo uma prática comum no mercado segurador e devidamente informada ao consumidor. Diante disso, requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta e julgar improcedentes os pedidos do autor.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a
preliminar de incompetência do juízo
, destaco que, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor atribuído à demanda deve corresponder à pretensão econômica da causa,
in casu
equivalente a indenização por danos materiais, correlata à devolução dos valores adimplidos pelo consumidor:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Destarte, constato que o valor da presente causa corresponde à somatória dos pleitos indenizatórios, e, portanto, não ultrapassa o limite legal disposto no art. 3º, I, da Lei n° 9.099/1995:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo.

Dessa forma, entendo pela admissibilidade e compatibilidade do processo com o procedimento do Juizado Especial Cível, razão pela qual rejeito a preliminar.

Em relação a
preliminar de

ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil S/A, entendo que também não merece acolhimento, uma vez que existe responsabilidade solidária entre a seguradora e a instituição financeira estipulante, que compõe a cadeia de consumo na posição de empresas fornecedoras:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Possui legitimidade passiva ad causam a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do seguro, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos. As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A integram o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante. (TJ-MT 10168847520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021).

Quanto a
prejudicial de mérito
, importa destacar que se aplica a presente demanda a
prescrição anual
, na forma do art. 206, § 1º, b, do Código Civil, sendo que, diante do trato sucessivo do contrato, o transcurso prescricional possui efeito apenas sobre as parcelas anteriores a 1 (um) ano do ajuizamento da demanda, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO DE VIDA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial firmado por este Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o prazo de prescrição anual à pretensão do contratante de seguro de vida que visa à declaração de abusividade de cláusula de reajuste decorrente de alteração de faixa etária, na forma do art. 206, § 1º, b, do Código Civil. 2. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, firmada entre segurado e seguradora, o transcurso da prescrição possui efeito apenas sobre as parcelas anteriores a 1 (um) ano do ajuizamento da ação, não atingindo o fundo do direito. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1166621 SP 2017/0220124-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

Dessa forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 31/03/2023, reconheço a prescrição parcial da pretensão autoral, no tocante às parcelas anteriores à 31/03/2022.

Da análise dos autos, verifico que o mérito de ambas as razões recursais merece prosperar.

A controvérsia cinge-se em apurar se houve abusividade por parte dos recorrentes na aplicação de reajustes por faixa etária nas parcelas do prêmio securitário adimplido pelo consumidor, a partir de abril de 2020, considerando que o recorrido completou 60 (sessenta) anos em 27/08/2019.

Inicialmente, depreende-se dos autos que, em 1996, o autor aderiu a contrato de seguro de vida, e que, em 19/06/2002, aderiu ao "Seguro Ouro Vida Grupo Especial", anuindo com as condições gerais das apólices nº 041306164 e 041306165, inclusive quanto a previsão de reajuste do valor do prêmio em razão da mudança de faixa etária (Id. n° 25199829).

A aplicação de reajustes no seguro de vida em razão da idade, desde que previamente comunicada e expressamente prevista na apólice no momento da contratação,
não configura abusividade
, mas sim uma consequência inerente à natureza patrimonial do contrato de seguro, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. LEGITIMIDADE DA PREVISÃO DE REAJUSTES DOS PRÊMIOS DO SEGURO COM BASE NA FAIXA ETÁRIA DO SEGURADO. ANÁLISE SOBRE A ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Superveniência da alteração da orientação da jurisprudência do STJ sobre a questão de fundo, passando-se a entender como inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo. 2. Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde, revelando-se imprópria a aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida. 3. Não há possibilidade da análise da tese sobre a abusividade do alegado reajuste pelo STJ, em razão das Súmulas 5 e 7, do STJ bem como da supressão de instância, sendo necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a manifestação acerca de todos os pontos suscitados pelas partes. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.537.714/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 19/5/2021.).

Outro não é o entendimento adotado pelos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ALTERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A QUESTÃO, PASSANDO-SE A ENTENDER COMO INEXISTENTE, EM TESE, A ABUSIVIDADE DO AUMENTO DOS PRÊMIOS DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA DOS SEGURADOS EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "(...) 1. Superveniência da alteração da orientação da jurisprudência do STJ sobre a questão de fundo, passando-se a entender como inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo. 2. Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde, revelando-se imprópria a aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida. (...)"( EDcl no AgInt no AREsp n. 1.537.714/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 19/5/2021); 2. In casu, denota-se incontroverso que o autor, desde aproximadamente 1977, aderiu a contrato de seguro de vida, figurando como estipulante o segundo réu. Denota-se, ainda, que, em 27/05/2002, aderiu ao" Seguro Ouro Vida Grupo Especial ", anuindo com as condições gerais da apólice n.º 93.00.13018; 3. Atual entendimento do Col. STJ que milita no sentido de que o implemento de reajuste de seguro de vida em razão da idade, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato; 4. Inexistência de ilegalidade na conduta da Seguradora ao estabelecer no contrato cláusula por reajuste de faixa etária, sendo certo que, na hipótese, conforme elementos constantes dos autos, dela foi o autor cientificado e com ela anuiu. Diante disso, era mesmo de se julgar improcedente o pedido; 5. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00047131420198190045 202300118967, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 27/04/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 28/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DO PRÊMIO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA DO SEGURADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. ABUSIVIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. REAJUSTES ANUAIS MEDIANTE FAIXA ETÁRIA DO SEGURADO. CRITÉRIO CONTRATUAL VÁLIDO PARA ESTABELECIMENTO DO VALOR DO PRÊMIO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO GRUPO SEGURADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ANALOGIA COM LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. SEGURO DE VIDA. CARÁTER PATRIMONIAL. SEGURO E PLANO DE SAÚDE. CARÁTER ASSISTENCIAL. FUNÇÃO ECONÔMICA . SOCIALIZAÇÃO DOS RISCOS. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA E NÃO RENOVAÇÃO. CLÁUSULAS NÃO ABUSIVAS. UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Os contratos de seguros e planos de saúde são pactos cativos por força de lei, por isso renovados automaticamente (art. 13, caput, da Lei n. 9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a análise da validade das cláusulas dos seguros de vida em grupo. 2. A função econômica do seguro de vida é socializar riscos entre os segurados e, nessa linha, o prêmio exigido pela seguradora por cada segurado é calculado de acordo com a probabilidade de ocorrência do evento danoso. Em contrapartida, na hipótese de ocorrência do sinistro, será pago ao segurado, ou a terceiros beneficiários, certa prestação pecuniária. 3. Em se tratando de seguros de pessoas, nos contratos individuais, vitalícios ou plurianuais, haverá formação de reserva matemática vinculada a cada participante. Na modalidade coletiva, o regime financeiro é o de repartição simples, não se relacionando ao regime de capitalização. 4. É legal a cláusula de não renovação dos seguros de vida em grupo, contratos não vitalícios por natureza, uma vez que a cobertura do sinistro se dá em contraprestação ao pagamento do prêmio pelo segurado, no período determinado de vigência da apólice, não ocorrente, na espécie, a constituição de poupança ou plano de previdência privada. 5. A permissão para não renovação dos seguros de vida em grupo ou a renovação condicionada a reajuste que considere a faixa etária do segurado, quando evidenciado o aumento do risco do sinistro, é compatível com o regime de repartição simples, ao qual aqueles pactos são submetidos e contribui para a viabilidade de sua existência, prevenindo, a médio e longo prazos, indesejável onerosidade ao conjunto de segurados. 6. A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando constituiu faculdade conferida a ambas as partes do contrato, assim como a de reajuste do prêmio com base na faixa etária do segurado, mediante prévia notificação, não configuram abusividade e não exigem comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro. Precedentes. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1769111/RS, rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10-12-2019, DJe 20-2-2020). RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE APÓLICE EXTINTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REAJUSTE PARA A FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 59 ANOS DE IDADE. ANALOGIA COM LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL DO SEGURO DE VIDA. DISTINÇÃO COM O CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. CABIMENTO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA.1. Controvérsia acerca da validade de cláusula de reajuste do prêmio por faixa etária em contrato de seguro de vida em grupo.(...) 3. Sinistralidade acentuadamente elevada de segurados idosos, em virtude dos efeitos naturais do envelhecimento da população. Doutrina sobre o tema.4. Existência de norma legal (art. 15 da Lei 9.656/1998) impondo às operadoras de plano/seguro saúde o dever de compensar esse "desvio de risco" dos segurados idosos mediante a pulverização dos custos entre os assistidos mais jovens de modo a manter o valor do prêmio do seguro saúde dos segurados idosos em montante aquém do que seria devido na proporção da respectiva sinistralidade. Doutrina sobre o tema.5. Necessidade de proteção da dignidade da pessoa idosa no âmbito da assistência privada à saúde.6. Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde.7. Distinção impeditiva da aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida. 8. Ressalva dos contratos de seguro de vida que estabeleçam alguma forma de compensação do "desvio de risco", como a formação de reserva técnica para essa finalidade. 9. Julgado recente da QUARTA TURMA nesse sentido. 10. Revisão da jurisprudência da TERCEIRA TURMA. 11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1816750/SP, rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26-11-2019, DJe 3-12-2019). SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0014199-09.2013.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 09-03-2023). (TJ-SC - Apelação: 0014199-09.2013.8.24.0008, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 09/03/2023, Sétima Câmara de Direito Civil).

Portanto, não há ilegalidade na conduta da seguradora ao prever reajuste por faixa etária no contrato, uma vez que tal previsão decorre da própria natureza atuarial do seguro de vida e encontra respaldo no princípio da autonomia privada.

No caso concreto, restou demonstrado que o recorrido foi devidamente cientificado acerca das condições contratuais e expressamente anuiu à cláusula de reajuste por faixa etária, inexistindo qualquer vício de consentimento ou prática abusiva, razão pela qual os termos e condições dispostas no contrato de seguro devem prevalecer.

Dessa forma, diante da legalidade dos reajustes aplicados e da ausência de comprovação de abusividade, não se verifica violação a normas consumeristas ou desequilíbrio contratual, de forma que devem prevalecer as obrigações assumidas pelos contratantes, conforme estipula o princípio
pacta sunt servanda
, sendo devida a improcedência dos pleitos exordiais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para reconhecer a prescrição anual das parcelas anteriores a 31/03/2022, acolhendo a prejudicial de mérito suscitada pela recorrente
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
, e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)